Tribunal: TJSP
Processo: 2059854-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio tentado triplamente qualificado e duplamente majorado (artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV c.c § 7o, inciso II, artigo 61, inciso II, alínea "e", e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal) – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.
PRELIMINAR – Arguição de nulidade tanto da decisão que converteu em preventiva a

Ementa:

Habeas Corpus – Homicídio tentado triplamente qualificado e duplamente majorado (artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV c.c § 7o, inciso II, artigo 61, inciso II, alínea "e", e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal) – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.
PRELIMINAR – Arguição de nulidade tanto da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da autuada, como também daquela que manteve a custódia cautelar, por ausência de fundamentação – Rejeição – Os Meritíssimos Juízes "a quo" expuseram, com clareza, os fundamentos de fato e de direito que motivaram os seus convencimentos – Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte – Precedentes do Col. STJ – PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO – Revogação da custódia cautelar, com fundamento (1) no descabimento da medida; e (2) no excesso de prazo para formação da culpa – Descabimento – Embora as condições pessoais da paciente sejam favoráveis, não se pode ignorar que ela, em tese, tentou matar seu próprio irmão (que estava sob os seus cuidados e é deficiente físico, com amputação parcial dos membros inferiores e faz uso de sonda e bolsa coletora de urina), desferindo-lhe 03 (três) facadas – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como na decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF no 347/DF – Excesso de prazo não configurado – Critério de razoabilidade – Audiência de instrução, debates e julgamento designada para o dia 16/04/2020 – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2059854-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Promissão, em que é impetrante MARCELO PIERINI
DOS SANTOS e Paciente SOLANGE SIQUEIRA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059854-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Aux. Des. Newton Neves
VOTO no 13606 (digital) JV
Habeas Corpus no 2059854-90.2020.8.26.0000
Impetrante: MARCELO PIERINI DOS SANTOS
Paciente: SOLANGE SIQUEIRA SANTANA
Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Promissão (FAB)
Habeas Corpus Homicídio tentado triplamente qualificado e
duplamente majorado (artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV c.c § 7o,
inciso II, artigo 61, inciso II, alínea “e”, e artigo 14, inciso II,
todos do Código Penal) Insurgência contra decisão que indeferiu
pedido de revogação da prisão preventiva.
PRELIMINAR
Arguição de nulidade tanto da decisão que
converteu em preventiva a prisão em flagrante da autuada, como
também daquela que manteve a custódia cautelar, por ausência de
fundamentação Rejeição Os Meritíssimos Juízes “a quo”
expuseram, com clareza, os fundamentos de fato e de direito que
motivaram os seus convencimentos Artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal O julgador não é obrigado a rebater cada
um dos argumentos ventilados, bastando que, pela motivação
apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões da parte Precedentes do Col. STJ
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO Revogação da custódia cautelar, com fundamento (1)
no descabimento da medida; e (2) no excesso de prazo para
formação da culpa
Descabimento
Embora as condições
pessoais da paciente sejam favoráveis, não se pode ignorar que ela,
em tese, tentou matar seu próprio irmão (que estava sob os seus
cuidados e é deficiente físico, com amputação parcial dos
membros inferiores e faz uso de sonda e bolsa coletora de urina),
desferindo-lhe 03 (três) facadas
Decisão devidamente
fundamentada na gravidade concreta do delito
Necessária
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública,
bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da
lei penal Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses
de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão
domiciliar previstas na Recomendação no 62 expedida pelo
Conselho Nacional de Justiça, bem como na decisão proferida pelo
Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF
no 347/DF Excesso de prazo não configurado Critério de
razoabilidade Audiência de instrução, debates e julgamento
designada para o dia 16/04/2020 Constrangimento ilegal não
configurado ORDEM DENEGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059854-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O advogado constituído Marcelo Pierini dos Santos, impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de SOLANGE
SIQUEIRA SANTANA, alegando que a paciente sofre constrangimento ilegal por
ato do Meritíssimo Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Promissão,
que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.
Alega o impetrante que a paciente foi denunciada como
incursa no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV c.c § 7o, inciso II, artigo 61, inciso II,
alínea “e”, e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, encontrando-se
preventivamente custodiada desde o dia 20/11/2019.
Argui, preliminarmente, a nulidade tanto da decisão que
converteu em preventiva a prisão em flagrante da autuada, como também
daquela que manteve a custódia cautelar, por ausência de fundamentação, em
manifesta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
No mérito, sustenta, em suma, a ausência dos requisitos da
prisão preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, com base na gravidade abstrata do delito, mormente porque a paciente é
primária, mãe de família, não registra antecedentes criminais, possui residência
fixa e ocupação lícita (“é cuidadora e diarista”
fl. 10). Ademais, não está
demonstrado o “periculum libertatis”.
Defende que, com o advento da pandemia causada pelo
COVID-19 (“Novo Coronavírus”), a paciente faz jus à liberdade provisória, nos
termos da nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça
e da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, do Supremo
Tribunal Federal, na ADPF no 347.
Pede, liminarmente, seja concedida a liberdade provisória à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059854-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em benefício dela,
mediante imposição, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.
Pela decisão proferida a fls. 42/46, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 50/58).
É o relatório.
Inicialmente, aprecio a questão preliminar arguida pelo
combativo defensor, qual seja, a nulidade tanto da decisão que converteu em
preventiva a prisão em flagrante da autuada, como também daquela que manteve
a custódia cautelar, por ausência de fundamentação.
Sem razão, contudo.
No caso em apreço, os doutos Magistrados “a quo” expuseram,
com clareza, os fundamentos de fato e de direito que motivaram os seus
convencimentos, em estrita observância à regra prevista no artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal (vide fls. 41/42 e 92/93 dos autos originários).
Não se pode confundir decisão sem fundamentação com
fundamentação sucinta. Ademais, o julgador não é obrigado a rebater cada um
dos argumentos ventilados, bastando que, pela motivação apresentada, seja
possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte,
o que de fato ocorreu.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do
mesmo Col. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059854-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“(...) 5. Como é cediço, o julgador não é obrigado a rebater
cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir
decisão
no
processo,
bastando
que
pela
motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu
ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu
na hipótese em análise (...)” (AgRg no AREsp 1009720/SP,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 25/04/2017).
“(...) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas
as teses expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e
os motivos que justificaram suas razões de decidir (...)” (EDcl
no AgRg no HC 302.526/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, j. em 13/12/2016).
Rejeito, pois, a preliminar arguida.
Ultrapassada esta questão, passo à análise do mérito recursal.
De acordo com a denúncia, “(...) no dia 20 de novembro de
2019, por volta das 23h54min, na residência localizada na Avenida São Carlos,
192, Jardim São João, nesta cidade de Promissão, SOLANGE SIQUEIRA
SANTANA, qualificada as fls.21/22, agindo com animus necandi e impelida por
motivo fútil, valendo-se de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da
vítima, tentou matar, por meio de golpes de faca, a vítima Davi Siqueira Santana,
vulgo 'Aleijadinho', seu irmão, deficiente físico, não consumando seu intento por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta nos autos que SOLANGE é irmã de Davi, que é
deficiente físico com amputação parcial dos membros inferiores e faz uso de
sonda e bolsa coletora de urina. Segundo restou apurado, na data dos fatos,
após uma discussão banal, SOLANGE, agindo com evidente animus necandi, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059854-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
em direção ao seu irmão Davi, que estava deitado na cama, indefeso, e desferiu
contra ele vários golpes de faca (aos menos três golpes, sendo um no peito, outro
na lateral esquerda do tórax e o terceiro na área esquerda da virilha), conforme
se comprovará pelo laudo de exame de corpo de delito que oportunamente será
juntado aos autos.
Depois de esfaquear o irmão, SOLANGE, acreditando já ter
atingido o seu intento, acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e
socorreu a vítima ao Hospital, evitando a consumação do delito.
Ouvida na delegacia, SOLANGE confessou que após discutir
com Davi, 'perdeu a cabeça' e desferiu as facadas no irmão. Os golpes proferidos
na vítima foram em regiões vitais do corpo e, uma vez certeiros, certamente
consumariam o delito de imediato. Assim, nítido está o proposito homicida da
denunciada.
É claro nos autos que a denunciada agiu com intenção de
matar a vítima, eis que foram proferidos ao menos três golpes de faca na vitima,
não consumando seu intento devido ao erro na execução dos golpes e devido ao
socorro prestado. Demonstrado, também, que a denunciada agiu impelida por
motivo fútil (discussão de somenos importância - alegou a denunciada que
esfaqueou o irmão por ter sido xingada por ele), utilizou de recursos que dificultou
a defesa da vítima (surpresa e imobilidade da vítima deficiente), através de meio
cruel (golpes de faca que causaram intenso sangramento na vítima, conforme se
verifica da narrativa do boletim de ocorrência e das fotografias constante nos
autos), fato praticado contra o irmão, pessoa deficiente com amputação parcial
dos membros inferiores e com impossibilidade total de locomoção” (sic) (fls. 69/72
dos autos originários).
Na audiência de custódia realizada em 21/11/2019, o
Meritíssimo Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Promissão)
converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida na mesma
data, estando ela custodiado desde então (fls. 41/42 dos autos originários).
A denúncia foi oferecida em 18/12/2019 e recebida no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059854-90.2020.8.26.0000 -Voto no
7
seguinte (fls. 69/72 e 73 dos autos originários).
Após ter indeferido pelo Meritíssimo Juiz da causa o pedido de
revogação da prisão preventiva (fls. 106/111 e 125/126 dos autos originários), o
advogado constituído pela ré impetra o presente habeas corpus, sustentando, em
suma, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sob o argumento de que
ela foi decretada sem fundamentação idônea, com base na gravidade abstrata do
delito, mormente porque a paciente é primária, mãe de família, não registra
antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita (“é cuidadora e
diarista” fl. 10). Ademais, não está demonstrado o “periculum libertatis”.
Defende que, com o advento da pandemia causada pelo
COVID-19 (“Novo Coronavírus”), a paciente faz jus à liberdade provisória, nos
termos da nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça
e da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, do Supremo
Tribunal Federal, na ADPF no 347.
Sem razão, contudo.
A despeito de tais alegações, o habeas corpus é via célere de
conhecimento e, como tal, não se destina a substituir a investigação criminal ou
definir a responsabilidade penal do paciente, tarefa esta reservada à investigação
criminal e instrução processual penal.
Na estreita via eleita cabe analisar a regularidade da prisão
preventiva, sob o prisma de seus requisitos, os quais estão devidamente
demonstrados, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Na espécie, embora as condições pessoais da paciente sejam
favoráveis, não se pode ignorar que ela, em tese, tentou matar seu próprio irmão
(que estava sob os seus cuidados e é deficiente físico, com amputação parcial
dos membros inferiores e faz uso de sonda e bolsa coletora de urina), desferindo-
lhe 03 (três) facadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059854-90.2020.8.26.0000 -Voto no
8
E, consoante bem ponderado pelo douto magistrado que
presidiu a audiência de custódia, “(...) existe prova da materialidade de eventual
crime de tentativa de homicídio (art. 121do Código Penal), inclusive em sua forma
qualificada (incisos II e IV), bem como há indícios da autoria pelo autuada
conforme depoimento das testemunhas e do interrogatório da autuada. A autuada
confessou perante a Autoridade Policial que desferiu um golpe de faca, do tipo de
cozinha, na vítima Davi Siqueira Santana, lhe causando lesões corporais,
conforme boletim de ocorrência de fls. 03/05. As fotos de fls. 30/34 evidenciam o
emprego de particular violência na execução do crime, já que a custodia desferiu
três facadas em regiões vitais da vítima, a qual encontrava-se acamada em
virtude da amputação de seus membros inferiores.
Dessa forma, a gravidade em concreto do delito representa
grave e sério risco à ordem pública, não podendo o Poder Judiciário encastelar-
se e não sopesar a forte intranquilidade social que condutas como a da
custodiada causam na população local” (sic) (fls. 40/42 dos autos originários).
Anoto que, no presente caso, a custódia cautelar está
devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, até porque a soltura
da paciente colocará em risco a ordem pública e a conveniência da instrução
criminal, pois está pendente a oitiva da vítima e das testemunhas arroladas pela
acusação, sendo certo que não se pode assegurar que a paciente não irá se
evadir caso seja colocada em liberdade, tornando imperiosa a sua prisão também
para assegurar a futura aplicação da lei penal.
O impetrante informa a fl. 10 que na paciente é “é cuidadora e
diarista”. E é por exercer a profissão de cuidadora que, na hipótese em apreço, a
liberdade provisória da paciente represente concreto perigo à garantia da ordem
pública, pois nada garante que ela, na condição de cuidadora, não repita com
outrem aquilo que, em tese, fez com seu irmão enquanto este estava sob os seus
cuidados!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059854-90.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Outrossim, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade,
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por
si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema, como ocorre na hipótese em tela” (RHC 43239/RJ, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 21/08/2014), de modo que a manutenção do paciente
em cárcere não significa pré-julgamento da causa, tampouco
Dessa forma, cabe reconhecer que remanesce o mesmo
panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar da paciente, sendo
prudente que à ampla e serena instrução criminal se relegue a tarefa de aclarar a
verdade real dos fatos, revelando-se inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inadequadas ao caso em
comento.
De resto, não se cogita a ocorrência de excesso de prazo.
Em relação a esta matéria há que se operar o critério da
razoabilidade, posto em relevo por notável aresto do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“O Direito, como fato cultural, é fenômeno histórico. As normas
jurídicas devem ser interpretadas consoante o significado dos acontecimentos,
que, por sua vez, constituem a causa da relação jurídica. O Código de Processo
Penal data do início da década de 40. O país mudou sensivelmente. A
complexidade da conclusão dos inquéritos policiais e a dificuldade da instrução
criminal são cada vez maiores. O prazo de conclusão não pode resultar de mera
soma aritmética. Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade
para definir o excesso de prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de
lógica formal” (RHC no 7646/SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. em
13/10/1998, Informa Jurídico - vol 1, ed. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059854-90.2020.8.26.0000 -Voto no
10
“Não se configura coação ilegal quando o excesso de prazo na
formação da culpa decorrentes de incidentes processuais não imputáveis ao Juiz
do processo ou ao Ministério Público” (JSTJ 8/236); TJSC: “Mesmo em se
admitindo ultrapassados os prazos legais para a formação da culpa, não se
constituem eles em excesso de prazo quando as peculiaridades do caso, tais
como o exagerado número de testemunhas residentes fora da comarca, mostram
que a culpa pelo atraso não é do Judiciário” (RT 666/631); TJSP: “Assim, de se
denegar a ordem se a demora que vem ocorrendo na tramitação da ação penal,
deve-se à expedição de precatória para ouvida de testemunhas” (RT 645/290).
Insta frisar que o antigo critério jurisprudencial da soma de
prazos processuais acha-se, hoje, totalmente superado pelo princípio da
razoabilidade no tempo de tramitação dos processos, consagrado pelo preceito
ínsito no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. É mister, pois, analisar
cada caso concreto para aferir se é ou não razoável eventual mora à conclusão
do feito.
De acordo com as informações obtidas através de consulta ao
andamento da ação penal em primeiro grau1 (autos no
1500727-24.2019.8.26.0484, em curso na 1a Vara Judicial da Comarca de
Promissão), verifica-se que (1) a paciente foi presa em flagrante no dia
21/11/2019; (2) a audiência de custódia foi realizada no dia seguinte,
oportunidade em que a referida prisão foi convertida em preventiva; (3) a
denúncia foi oferecida em 18/12/2019 e recebida no dia seguinte; (4) a paciente
apresentou defesa prévia em 12/02/2020; e, (5) no dia 03/03/2020, o Meritíssimo
Juiz da Causa ratificou o recebimento da denúncia e, dentre outras deliberações,
designou audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 16/04/2020, às
14h, sendo necessária a expedição de Carta Precatória para intimação da ré.
Dessa forma, eventual demora, caso exista, é totalmente
justificável, considerando a necessidade de expedição da aludida Carta
1 Consulta processual realizada no dia 31/03/2020 ao site www.tjsp.jus.br > Processos > Consulta processual
> Consulta de processos de 1o grau > Consulta pelo número do processo 1500727-24.2019.8.26.0484.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059854-90.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Precatória e o expressivo número de processos em trâmite no Juízo de Origem,
que nem sequer Varas Especializadas possui, circunstâncias que acarretam o
acúmulo de audiências na referida Comarca.
O impetrante não demonstrou, de plano, a possibilidade de
encurtamento do prazo ou, ao contrário, que houve desídia e atos protelatórios
por parte do Judiciário ou do Ministério Público.
Por fim, ainda que não tenha sido expressamente pleiteado, a
paciente não faz jus à prisão domiciliar, pois não se encaixa em nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal. Além disso, não
há qualquer indicação de que ela pertença ao grupo de risco em caso de
contaminação pela COVID-19 (“Novo Coronavírus”) e tampouco existe notícia
dando conta da existência de indivíduos contaminados com o referido vírus no
estabelecimento prisional onde a paciente está preventivamente custodiada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO a preliminar arguida
e DENEGO A ORDEM de habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator